Tribunal: TJMT
Processo: 0055247-06.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055247-06.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTERO ALVES PEREIRA - CPF: 008.330.881-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO –

PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA-

DIREITO RECONHECIDO – TERMO INICIAL- DATA DO OBITO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TEMA 905 STJ -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE FEDERATIVO QUE PERTENCE (ESTADO DE MATO GROSSO) - IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – SÚMULA 421 DO STJ

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2.
No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o segurado até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3. “Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento”. (N.U 0057122-11.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

4.
Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

5.

Impossível é a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado, haja vista que haveria confusão entre credor e devedor, haja vista que a Defensoria Pública é uma instituição pertencente ao Poder Executivo, devendo ser aplicada a Súmula 421 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Apelante envide as devidas providências administrativas para o imediato
pagamento do valor devido ao Apelado, referente à pensão por morte de sua ex-companheira, retroativos ao período de fevereiro a setembro de 2012.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo a MTPREV a competência o pagamento de pensão (artigo 2o, III e VIII, da Lei no 560/2014).

Requer como termo inicial para a concessão do benefício a data de 23/12/2012.

Aduz que os juros e o índice de correção monetária são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5o, da Lei 11.690/2009, de 29 de junho de 2009.

Requereu ainda, a exclusão da condenação dos honorários de sucumbência, vez tratar-se de demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 6942162 e 6942163).

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 6942165/6942168), pleiteando o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (id. 7296529).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na ação de cobrança de pensão por morte ajuizada por ANTERO ALVES PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Ressai dos autos, que o Apelado narra que conviveu maritalmente com Eugénia Roberta Lisboa Pereira, falecida em 01/02/2012, que era servidora pública municipal.

Alega que quando sobreveio a morte (01/02/2012) de sua companheira, foi exigido ao Requerente que apresentasse sentença judicial para comprovar o convívio, desta feita, ingressou uma ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem, em maio de 2012.

Informa que com a respectiva decisão judicial a Secretaria de Estado de Administração emitiu parecer favorável a concessão da pensão, deste modo em outubro de 2012, o Apelado passou a receber o benefício previdenciário.

Assim, deve-se reconhecer o direito do Apelado em perceber a título de pensão por morte os valores correspondentes ao benefício, correspondente ao Iapso temporal de fevereiro a setembro de 2012.

O juiz a de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido
para determinar que o Apelante envide as devidas providências administrativas para o imediato pagamento do valor devido ao Apelado, referente à pensão por morte de sua ex-companheira, retroativos ao período de fevereiro a setembro de 2012.

Com essas considerações, passo à apreciação do presente recurso.

VOTO (
Preliminar Ilegitimidade passiva
)

O apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do

ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

QUANTO AO TERMO INICIAL PARA CONCESSAO DO BENEFÍCIO

No que concerne ao pagamento dos retroativos, é certo que a Lei Complementar Estadual no 04/1990, que regulamenta o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece que a pensão será devida a partir do óbito, como se vê:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.

Nesse sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - PRETENSÃO PROBANTE DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO A FILHA FALECIDA – PROVA MATERIAL - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP No 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC no 04/90, redação original.
O termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público é a data do óbito, nos termos do art. 247, caput, redação original da LC no 04/90
.O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 0037660-68.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – DEVIDA DESDE A DATA DO ÓBITO, OU DO REQUERIMENTO – CARÁTER ALIMENTAR – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OMISSÃO E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIARIO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – ARGUMENTO DE OFENSA A DIREITO FINANCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.1. Separação dos poderes. Inocorrência. Em se tratando de políticas públicas somente haveria invasão de competência caso não evidenciada a omissão do poder público na observância de um dever e uma obrigação imposta pela Constituição Federal.2. Assim, de forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. 3. Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento.4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0057122-11.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA

O Apelante sustenta que o índice a ser aplicado a título de correção monetária deve ser a TR, uma vez que, continua sendo plenamente aplicável o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pela Suprema Corte nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Ocorre que, no tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Dessa forma,
o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária
.

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Da leitura da sentença, verifico que não a
giu com acerto o juízo de primeiro grau ao fixar verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública e, para afirmar o tal acerto, transcrevo o art. 134 da Carta Magna, após a edição da Emenda Constitucional no 80/14,
in verbis:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
(Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o .
(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)
.

Da leitura do art. 134, §4o da Carta Magna e acima transcrito, verifica-se que a Emenda Constitucional no 80/14 trouxe mudanças não só aos membros, mas também à própria instituição, pois, aplica-se à instituição da Defensoria Pública, as disposições do art. 93, II e art. 96 da Constituição Federal, ou seja, trouxe modificações nos critérios de ingresso na carreira, bem como no sistema remuneratório dos seus membros.

A
ssim, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar, após a Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.

Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial.

Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO –
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "Enunciado n.o 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (II Jornada de Direito da Saúde - São Paulo - maio de 2015- CNJ) 2. [...] Quando as razões esposadas no recurso de Apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. (Ap 24200/2017, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 12/04/2017, publicado no DJE 20/04/2017) ”. 3. O artigo 500, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece quanto ao Recurso Adesivo: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973).4. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, Des. Luiz Carlos Da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 11/04/2017, publicado no DJE 26/04/2017) ”. 5. " [...] O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 19790/2017, Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 02/05/2017, publicado no DJE 12/05/2017) 6. Recurso de Apelação e Adesivo não conhecidos. Sentença em Reexame Retificada Parcialmente. (TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 8858/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 25/07/2017)".(NEGRITEI)

(...) com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios. (TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 70216/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 09/10/2017, publicado no DJE 17/10/2017)"

Com relação ao Estado de Mato Grosso, impossível é a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado, haja vista que haveria confusão entre credor e devedor, haja vista que a Defensoria Pública é uma instituição pertencente ao Poder Executivo, devendo ser aplicada a Súmula 421 do STJ,
in verbis:

Súmula 421 do STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou não serem devidos honorários advocatíeios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Ma ia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017). 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1826953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso para dar provimento em parte no que tange a excluir a condenação dos honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021